Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708822-42.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: BERONICE DE SANTANA BRITO, BOLIVAR JOSE DUTRA, CANDIDA MUNIZ RIBEIRO, CARLOS CARRETA, CARLOS JOSE PEREIRA, CARMELITA MARQUES DA SILVEIRA, CARMEM MARIA ROMAO DE ARAUJO, CARMEM TEREZINHA PEREIRA, CARMEN CENIRA SILVEIRA ZACARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator